Tribunal: TJPA
Processo: 0000839-34.2011.8.14.0047
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000839-34.2011.8.14.0047

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: LEANDRO TAVARES MARINHO, RUI BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. IRREGULAR COMPROVAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA HIPÓTESE DO ART. 511, §2º DO CPC/73 À ESPÉCIE. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE CABÍVEL SOMENTE NO CASO DE RECOLHIMENTO DE VALOR INSUFICIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJEPA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS REJEITADO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000839-34.2011.8.14.0047

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
(ADVS. MILENA PIRAGINE - OAB/PA Nº 19.386 -A, IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA – OAB/PA Nº 3.609 EE FERNANO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA – OAB/PA 5.555-A).

AGRAVADO: LEANDRO TAVARES MARINHO E RUI BARBOSA DA SILVA
(ADVS. RICARDO HENRIQUES QUIROZ DE OLIVEIRA - OAB/PA Nº 7.911-A, ANTONIA FABIANA MONTEIRO COSTA – OAB/PA 10.776-A E GENAISSON CAVALCANTE FEITOSA – OAB/PA 17.765)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

O
Brasilseg Companhia de Seguros Aliança do Brasil,
por intermédio dos advogados
Milena Piragine, Ione Arrais de Castro Oliveira e Fernando Augusto Braga Oliveira
, opôs
Embargos de Declaração,
em face de decisão monocrática (PJe ID nº 4.655.886), proferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que não conheceu do Recurso de Apelação por ser manifestamente inadmissível, vez que não preencheu os seus requisitos de admissibilidade.

Em suas razões o Embargante (PJe ID nº 4.762.854) sustenta que a presença de contradição na decisão para fins de prequestionamento sob o argumento de que “
o Recurso de Apelação apresentado pela Seguradora estava devidamente preparado, visto que o pagamento das custas calculadas pela Unidade de Arrecadação Judicial foi devidamente realizado, conforme demonstrou o comprovante de recolhimento que acompanhou o recurso.”

Sustenta, ainda, que a contradição se deu entre a fundamentação e a parte dispositiva, pois o Desembargador ao invés de fundamentar a deserção do Recurso de Apelação com as orientações contidas no art. 511 do CPC/73, respaldou, na parte dispositiva da decisão artigo do CPC/15, proferindo dessa forma uma decisão hibrida.

Aduz, também, a existência de omissão no
decisum,
uma vez que, o recurso nunca foi deserto, pois o pagamento das custas do preparo foi realizado de maneira tempestiva sendo certo que
“na guia de recolhimento que acompanhou o Recurso de Apelação interposto pela Seguradora Embargante está inserido o número do processo, o valor recolhido, bem como o número do documento de arrecadação, o qual remete ao Relatório de Conta do Processo, que, por excesso de cautela, segue em anexo, para que não seja de forma alguma alegada eventual nulidade.”

Alega, em suas razões que foi realizado o Juízo de admissibilidade pelo Magistrado
a quo,
ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973,

recebendo o Recurso de Apelação tempestivamente.

Nesses termos, que seja atribuído o efeito infringente aos Embargos de Declaração, revogando a decisão que ensejou a deserção do Recurso de Apelação, visto que
“o pagamento das custas do preparo foi realizado de maneira tempestiva e eficaz, sendo certo que na guia de recolhimento que acompanhou o recurso, está inserido o número do processo, bem como o número do documento de arrecadação, o qual remete ao Relatório de Conta do Processo. Esclarecer a contradição havida entre a fundação do v. acórdão e a sua parte dispositiva, eis que apesar se fundamentar a suposta deserção do Recurso de Apelação com as orientações contidas no Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que, na parte dispositiva do acórdão, o nobre Desembargador respalda a sua decisão utilizando-se artigo inserido no Novo Código de Processo Civil de 2015. 3. Subsidiariamente, oportunizar a intimação da Seguradora Embargada para o recolhimento em dobro do preparo do Recurso de Apelação, nos termos do § 2º do art. 1.007, do Código de Processo Civil.”

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 5.108.047).

Feito redistribuído a minha relatoria em 31/01/2022.

É o relatório do necessário. Sem redação final.

Belém- PA, data registrada no sistema

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0000839-34.2011.8.14.0047

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
(ADVS. MILENA PIRAGINE - OAB/PA Nº 19.386 -A, IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA – OAB/PA Nº 3.609 EE FERNANO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA – OAB/PA 5.555-A).

AGRAVADO: LEANDRO TAVARES MARINHO E RUI BARBOSA DA SILVA
(ADVS. RICARDO HENRIQUES QUIROZ DE OLIVEIRA - OAB/PA Nº 7.911-A, ANTONIA FABIANA MONTEIRO COSTA – OAB/PA 10.776-A E GENAISSON CAVALCANTE FEITOSA – OAB/PA 17.765)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno, lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material,
termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de omissão e contradição no julgado.

Entretanto, não há, em concreto, qualquer omissão e tão pouco contradição na decisão monocrática (PJe ID nº 4.655.886), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado, como passo a demonstrar.

Como destacado no relatório, o então
relator, não conheceu do Recurso de Apelação pois embargante realizou o preparo juntando aos autos apenas o comprovante de pagamento e o boleto bancário.

Analisando os autos constato que, de fato, a comprovação do preparo não se deu no momento da interposição do recurso, na medida em que a interposição do Apelo, o embargante apresentou apenas uma cópia do boleto bancário e o respectivo comprovante de pagamento efetuado por meio de autenticação eletrônica
(PJe ID nº 736.789 - Pág. 18),
o que não é suficiente para identificar o processo ao qual pertencem as custas efetivamente pagas.

Outrossim,
ressalto que é descabida a juntada do relatório de conta em momento posterior,

em
vez que a comprovação do preparo recursal deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso
, nos termos do art. 511,
caput,
Código de Processo Civil de 1973, sob pena de restar configurada a preclusão consumativa.

A propósito,
é importante frisar a desnecessidade da intimação do embargante para

ajuntada de qualquer documento, - ponto indicado no presente recurso como omisso -, um vez

que jamais se admitiu na vigência do CPC/73 a juntada posterior dos documentos comprobatórios relacionados ao preparo,
eis que a disposição do art. 511, § 2º do CPC/73, que admitia a abertura de prazo de 05 dias para a complementação das custas, somente se relacionava à insuficiência do preparo, o que não é o caso dos autos, pois, como dito, o apelante/embargante não pagou a menor, deixando, na verdade, de comprovar o pagamento no ato da interposição do recurso.

Esclarecido esses pontos, passo a análise da decisão ora embargada.

Pois bem.

Ainda que o Magistrado de 1º grau tenha realizado o Juízo de Admissibilidade esta decisão não vincula ou restringe aferição dos pressupostos recursais a ser realizado pelo Tribunal
ad quem,
o qual é competente para exame do próprio mérito recursal na medida que o Recurso de Apelação estava, a época sujeito ao duplo Juízo de admissibilidade.

Assim, ainda que o Juízo
a quo
tenha feito a admissibilidade do Apelo, tem-se que referida análise se dá apenas de forma superficial, cabendo o Juizo
ad quem
– competente para analisar o mérito – o efetivo exame de cabimento do Recurso de Apelação.

Nesse sentido, os doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, esclarecem:

“
A competência definitiva para proferir o juízo de admissibilidade é o Tribunal ad quem, isto é, aquele que tem a competência para proferir o juízo de mérito do recurso. A competência para o juízo de admissibilidade dos recursos é do órgão ad quem. Ao Tribunal destinado cabe, portanto, o exame definitivo sobre a admissibilidade do recurso. Ocorre que, para facilitar os trâmites procedimentais, em atendimento ao princípio da economia processual, o juízo de admissibilidade é normalmente deferido ao juízo a quo para, num primeiro momento, decidir provisoriamente sobre a admissibilidade do recurso (...). De qualquer sorte, essa decisão do Juízo a quo poderá ser modificada pelo Tribunal, ad quem competente, definitivamente, proferir o Juízo de admissibilidade recursal, não se lhe podendo retirar essa competência (...). O órgão ad quem, a quem compete definitivamente decidir sobre a admissibilidade do recurso, não fica vinculado ao Juízo de admissibilidade positivo proferido pelo primeiro grau de jurisdição.
(Código de Processo Civil comentado. 16ª ed. Ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, págs. 2.329-2.330)

N
o que diz respeito
a
certidão
expedida
por servido
r
atestando a tempestividade do
Recurso de Apelação e do preparo atesta apenas a questão da tempestividade do recolhimento do preparo, não sendo esse o motivo que levou ao não conhecimento do recurso.

Em consonância com a argumentação acima expendida, tanto no que tange à obrigatoriedade dos documentos “Relatório de Conta do Processo”, “Boleto” e “Comprovante de pagamento” para fins de comprovação do preparo, como quanto à preclusão consumativa do ato de preparo sob a vigência do antigo códice processual, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO ILEGÍVEL. DESERÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REJEIÇÃO.

1.É inaplicável o CPC/2015 aos recursos interpostos contra decisão publicada na vigência do CPC/1973,

o que afasta a possibilidade de juntada de comprovante de pagamento do preparo após a interposição do recurso especial. 2.O preparo insuficiente enseja a intimação, com a abertura de prazo para a sua complementação, o que não ocorre na falta da comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, consoante o disposto no §2º do art. 511 do CPC/1973.
3.Agravo Interno a que se nega provimento. ”
(STJ – AgInt no AREsp: 1109925 SP 2017/0126069-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:24/10/2017, T2-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 07/11/2017– Grifei).

_____________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA

2.
O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.
O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade.“
(TJPA, 2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10 - Grifei).

­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1.O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2.Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3.No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo.
4.O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5.Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73.
6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7.Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade. ”
(TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 24/08/2018 - Grifei).

Outrossim, o que pretende à alegada
existência de contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão.

No ponto, impende ressaltar, que a contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração é aquela existente entre as próprias partes do Acórdão, e não entre a conclusão do julgado e o entendimento da parte.

Com efeito, a hipótese de cabimento dos aclaratórios com base em contradição diz respeito apenas à existência de contradição interna, inerente ao julgado e existente entre a fundamentação e seu dispositivo, não contemplado a alegação de contradição a mera existência de erro material, quando existe coerência entre a narrativa fática, fundamentação e decisão do acórdão.

Compulsando os autos, verifico que a pretensão do recorrente não merece guarida, conquanto o julgamento monocrático da apelação ocorreu dentro dos limites estabelecidos dentro dos limites estabelecidos pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil, seguindo, inclusive, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto a aplicabilidade do CPC/73, na espécie, quanto a aferição dos requisitos de admissibilidade recursal.

Evitando ser prolixa, reproduzo o que consta,
ipsi literis,
na decisão embargada:

“Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01: Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O recurso comporta julgamento imediato, com fulcro na interpretação do art. 932, III do CPC”

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça aprovou enunciados administrativos definindo regras de direito intertemporal em razão da vigência do Novo Código de Processo Civil.

“
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Nesse cenário, como a irresignação foi interposta em face de decisão publicada antes da vigência do NCPC, devem, por consequência, ser observados os requisitos de admissibilidade deste recurso de acordo com as regras e entendimentos jurisprudenciais do CPC/73.

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO MANDAMENTAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA ORDEM. DEFERIMENTO. IRRESSIGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÓRIA HOSTILIZADA LANÇADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE SEGUNDO O REFERIDO DIPLOMA PROCESSUAL. ENUNCIADO Nº 2 DI SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO DECISUM AGRAVADO ATRAVÉS DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. JUNTADA AOS AUTOS. PRECEDENTE DA CORTE DA CCIDADANIA. INTEMPESTIVIDADE. CONSTATAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA SÚPLICA REGIMENTAL. – Os requisitos de admissibilidade deste recurso obedecerão às regras de entendimento jurisprudenciais do Código de Processo Civil de 1973, por quanto a irresignação foi interposta em face de decisão publicada antes a vigência do novo CPC. – “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisão publicadas em até 17 de março de 20160 devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nela prevista, com as interpretações dada, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (Enunciado Administrativo nº 02 do Superior Tribunal de Justiça). – O prazo para interposição do recurso de agravo interno/regimental, na vigência do CPC de 1973, para fazenda pública, é de dez dias, e ultrapassagem desse limite legal implica no reconhecimento da intempestividade recursal, o que obsta seu conhecimento. – A intimação pessoal da fazenda pública.”

Dessa forma, não há em concreto, contradição na referida decisão embargada, como sustentado pelo próprio embargante, sendo a aplicação do art. 932, III perfeitamente cabível no caso em questão, pois a obrigatoriedade do julgamento do Apelo, interposto ainda na égide do CPC/73 diz respeito a questão de sua inadmissibilidade.

Com essas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015.

Decorrido,
in albis,
o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta e. TJE/PA.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/04/2023